Tribunal: TJBA
Processo: 0501241-07.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501241-07.2017.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MILENA DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, 2º, III, C/C §4º, AMBOS DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NÃO ACOLHIDA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS. IMPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS. I. CASO EM EXAME: 1. Apelações interpostas por MILENA DOS SANTOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Valença, que fixou pena definitiva de 16 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III, c/c §4º, do CP). A defesa alegou nulidade do julgamento pela posição da Acusada durante o interrogatório, e no mérito que a decisão mostrou-se contrária às provas, assim como a inaplicabilidade da qualificadora e desproporcionalidade da pena. O Ministério Público pleiteou majoração da pena-base mediante valoração negativa dos motivos do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade do julgamento por posicionamento da Acusada de costas para os jurados; (ii) analisar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) avaliar a manutenção da qualificadora do meio cruel; e (iv) revisar a dosimetria da pena, quanto à valoração das circunstâncias judiciais e causas modificadoras. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A nulidade do interrogatório da Acusada por estar posicionada de costas para os jurados não se confirma, pois não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP. 4. A decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, pois há elementos suficientes que amparam a tese acusatória, inclusive confissão da Acusada, depoimentos e laudos periciais que evidenciam o animus necandi. 5. A exclusão da qualificadora do meio cruel não procede, haja vista que o conjunto probatório indica agressões repetidas e violentas com instrumento contundente contra vítima idosa e debilitada, configurando sofrimento desnecessário. 6. A dosimetria foi corretamente fundamentada. A pena-base foi majorada pelas circunstâncias do crime e da culpabilidade. A atenuante da confissão e a agravante do art. 61, II, “f”, foram corretamente compensadas, respeitando os limites legais e a jurisprudência vinculante (Súmula 231/STJ). A aplicação do homicídio privilegiado e da causa de aumento do §4º do art. 121 do CP se deu com base no veredicto soberano do júri. 7. O apelo ministerial não prospera, pois os motivos do crime foram reconhecidos como privilegiados pelo Conselho de Sentença, sendo incompatível a valoração negativa pretendida. A pena aplicada mostra-se proporcional e suficiente à repressão do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recursos conhecidos, questão preliminar rejeitada e desprovidos. Tese de julgamento: A nulidade de interrogatório no Tribunal do Júri exige demonstração de prejuízo concreto para ser reconhecida. A decisão do Conselho de Sentença deve ser respeitada quando amparada em prova judicializada, nos termos da soberania dos veredictos. A qualificadora do meio cruel pode ser mantida com base em agressões sucessivas e violentas a vítima vulnerável, ainda que ausente confissão específica de intenção de causar sofrimento. A valoração dos motivos do crime é incompatível com o reconhecimento do homicídio privilegiado, vedando sua utilização para majoração da pena-base. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; Código Penal, arts. 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 121, §§ 1º, 2º, III e 4º; CPP, arts. 563 e 593, III, “d”. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, Súmula 713; STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270 QO-RG/RS (repercussão geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501241-07.2017.8.05.0271, da comarca de Valença, no qual figuram como Apelantes/Apelados MILENA DOS SANTOS e o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER, REJEITAR A QUESTÃO PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .